Tribunal: TJDFT
Processo: 0741419-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Resolução n. 3.954/2011 do Bacen foi editada para consolidar as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País e estabeleceu a responsabilidade da empresa contratante pelos serviços prestados pelo correspondente, consoante o art. 2o do ato normativo.
2. Verificado que, ao tempo do contrato de encomenda de moeda estrangeira para entrega futura, a corretora mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a corretora garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidária pelos prejuízos causados ao consumidor.
3. As informações prestadas pelo Banco Central do Brasil demonstram que o vínculo entre a B&T Corretora de Câmbio Ltda e a IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda vigorou de 02.10.2012 a 22.01.2020, período que compreende operação realizada pela consumidora.
4. O acordo celebrado para pagamento da dívida, sem intuito de novar, mas apenas de reconhecer o crédito e facilitar o pagamento, não constitui novação.
5. Apelação conhecida e provida.